Tribunal: TJMT
Processo: 1013765-05.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013765-05.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARA BARBOSA DE MATOS - CPF: 551.411.291-87 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LAZARA BARBOSA DE MATOS - CPF: 551.411.291-87 (EMBARGADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013765-05.2018.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1013765-05.2018.8.11.0003

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: LAZARA BARBOSA DE MATOS

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral
da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013765-05.2018.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1013765-05.2018.8.11.0003

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: LAZARA BARBOSA DE MATOS

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.”

A embargante alega que o acórdão é contraditório em relação às provas constantes nos autos, especificamente o processo administrativo de irregularidade juntado pela Concessionária com a contestação.

Afirma que não houve apreciação da matéria de forma integral, especialmente quanto aos documentos apresentados pela concessionária, os quais demonstram que a parte embargada possuía total ciência da constatação da irregularidade, tendo inclusive acompanhado a vistoria realizada, razão pela qual entende que a sustentação de que a apuração da irregularidade se deu de forma unilateral é totalmente inaplicável no caso.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a contradição apontada. Prequestiona a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013765-05.2018.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1013765-05.2018.8.11.0003

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: LAZARA BARBOSA DE MATOS

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

A embargante alega que o acórdão é contraditório em relação às provas constantes nos autos, especificamente o processo administrativo de irregularidade juntado pela Concessionária com a contestação.

Afirma que não houve apreciação da matéria de forma integral, especialmente quanto aos documentos apresentados pela concessionária, os quais demonstram que a parte embargada possuía total ciência da constatação da irregularidade, tendo inclusive acompanhado a vistoria realizada, razão pela qual entende que a sustentação de que a apuração da irregularidade se deu de forma unilateral é totalmente inaplicável no caso.

Pois bem. No caso, verificou-se que a requerida não trouxe aos autos Laudo Técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora, de modo que o não consumidor não pode ser responsabilizado.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.

47704965):

“No presente caso, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos Laudo Técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora, porquanto o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), ainda que assinado pelo consumidor, constitui documento elaborado unilateralmente pela concessionária de energia.

(...)

Dessa forma, frise-se, ainda, “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor” (art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Nesse contexto, em que pese a requerida ter alegado a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou que a mesma foi ocasionada pelo consumidor. Logo, a requerente não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria.

Na hipótese, não há provas neste sentido. Não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

(...)"

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Registra-se que a contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. OMISSÃO RELACIONADA A TESE DE MÉRITO. JULGAMENTO PELA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2.
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1719434/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração, porquanto não se verifica contradição e/ou omissão no acórdão embargado.

É como voto.
Embargos de Declaração no 1013765-05.2018.8.11.0003

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: LAZARA BARBOSA DE MATOS

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

A embargante alega que o acórdão é contraditório em relação às provas constantes nos autos, especificamente o processo administrativo de irregularidade juntado pela Concessionária com a contestação.

Afirma que não houve apreciação da matéria de forma integral, especialmente quanto aos documentos apresentados pela concessionária, os quais demonstram que a parte embargada possuía total ciência da constatação da irregularidade, tendo inclusive acompanhado a vistoria realizada, razão pela qual entende que a sustentação de que a apuração da irregularidade se deu de forma unilateral é totalmente inaplicável no caso.

Pois bem. No caso, verificou-se que a requerida não trouxe aos autos Laudo Técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora, de modo que o não consumidor não pode ser responsabilizado.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.

47704965):

“No presente caso, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos Laudo Técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora, porquanto o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), ainda que assinado pelo consumidor, constitui documento elaborado unilateralmente pela concessionária de energia.

(...)

Dessa forma, frise-se, ainda, “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor” (art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Nesse contexto, em que pese a requerida ter alegado a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou que a mesma foi ocasionada pelo consumidor. Logo, a requerente não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria.

Na hipótese, não há provas neste sentido. Não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

(...)"

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Registra-se que a contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. OMISSÃO RELACIONADA A TESE DE MÉRITO. JULGAMENTO PELA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2.
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1719434/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração, porquanto não se verifica contradição e/ou omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020